Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004325-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – FATO NOVO - MULTA AMBIENTAL – PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em sede de agravo de instrumento, não há falar na a determinação de averbar a ação à margem da matrícula do imóvel, pois tal providência pode trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto autor dos ilícitos ambientais, notadamente porque, poderá ter suas linhas de crédito restringidas, a comercialização dos seus produtos impossibilitada, dentre outros prejuízos que advir, privando-o de suas práticas comerciais o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF)”.(N.U 1023309-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

MARCIO JOSE DIAS LOPES

RODRIGO DOERNER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Cleber Luis Zeferino de Paula, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0009427-71.2015.811.0015 ajuizada pela agravante em face de
RODRIGO DOERNER
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias, referente à presente ação, nas matrículas ns. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, revogou a tutela concedida anteriormente.

Como causa de pedir recursal, pretende a parte agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que ingressou com a Ação Civil Pública, em face da parte agravada Rodrigo Doerner, objetivando a reparação dos danos ambientais causados na Fazenda Terra Nova (Fazenda Alvorada III), localizada no Município de Sinop.

Alega que o Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando a averbação da ação à margem da matrícula n. 22.877, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Afirma que, no momento do cumprimento da ordem judicial, o CRI informou que o imóvel, matrícula n. 22.877 havia sido georreferenciado e registrado sob o n. 54.039, bem assim que imóvel rural sofreu 19 (dezenove) desmembramentos, em lotes, com quantitativo de área inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.

Assegura que, mencionados desmembramentos foram realizados com o único propósito de burlar o sistema de controle ambiental, qualificando indevidamente áreas desmatadas após 22/07/2008, como consolidadas, o que acarretou a prisão preventiva dos Agravados e outras medidas nas searas administrativa e criminal.

Pontua que, após regular tramitação processual, o Agravado, Márcio Dias Lopes, ingressou no feito, na condição de assistente simples do Requerido Rodrigo Doerner, formulando o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para que fosse procedida à baixa das averbações, constantes das matrículas ns. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946.

Aduz que a Ação de Produção de Prova fora direcionada exclusivamente em face da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ou seja, parte estranha à presente Ação Civil Pública, com o objetivo de conduzir a homologação da prova à Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop e inviabilizar o contraditório, o que demonstra a fraude processual.

Destaca que, de acordo com as informações prestadas pelo Cartório de Registro de Imóveis (1o Ofício Extrajudicial de Sinop), por ocasião do cumprimento da decisão que determinou a baixa das averbações premonitórias, as matrículas sofreram novas alterações; logo, “ao que tudo indica, os Agravados estão realizando sucessivos desmembramentos na matrícula para evitar a rastreabilidade das averbações premonitórias”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que revogou a tutela de urgência e determinar a manutenção das averbações constantes em todas as matrículas relacionadas à Fazenda Alvorada III, e todas as que lhe sucederem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 161534168.

Contrarrazões em id. 164440695.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo - id. 163534671.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Civil Pública no 1012917-45.2019.8.11.0015 ajuizada pelo agravante em face de
MARCIO JOSE DIAS LOPES e OUTROS
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias referente a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, revogou a tutela concedida anteriormente.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública no n. 0009427-71.2015.8.11.0015 em face de
RODRIGO DOERNER
, em que após pedido do interessado Márcio José Dias Lopes para habilitação como assistente simples do réu, houve o deferimento de tutela de urgência antecipada em caráter incidental, com a seguinte fundamentação:

“(...)

22. Na hipótese em tela, da análise dos documentos juntados ao feito, é possível extrair elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado, pois em juízo de cognição sumária, sopesando os apontamentos existentes nos documentos de Id. 92432555/92432558, ao que tudo indica, 3.893,9810 hectares da Fazenda Alvorada III, correspondem a área consolidada, ou seja, área rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (art. 3o, IV, do Código Ambiental).

23. Com efeito, conforme pontuado pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos sob n. 1005009-29.2022.8.11.0015, bem como por este Juízo nos autos sob n. 1012917-45.2019.8.11.0015, com alicerce no Laudo Técnico Pericial realizado na Ação de Produção Antecipada de Prova n. 1016344-79.2021.8.11.0015, restou definido que o imóvel rural possui 5.647,0919 de área total (ATP), 931,4252 de área de vegetação nativa (AVN), 173,4437 de área de preservação permanente (APP), 805,2491 de área de uso antropizado do solo (AUAS) e, 3.968,0307 de área de uso consolidado (Ids. 92432557/92432558).

24. Nessa perspectiva, o Código Ambiental (Lei n. 12.651/2012), dispõe sobre a área consolidada:

“Art. 59.

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”

(...)

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

(...)

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2o do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água.

(...).”

25. Além disso, ressai dos documentos acostados aos autos que Márcio José Dias Lopes já iniciou a regularização do imóvel, porquanto realizou o cadastro ambiental do imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (Id. 92432555), tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural (Id. 92432556/9243255; 106420609), estando inserido no PRA – Programa de Regularização Ambiental (Id. 92432555).

26. Nesse contexto, embora não se olvide que o direito que se pretende tutelar na presente ação é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional a um meio ambiente sadio, o panorama apresentado sobre a área “sub judice”, ainda que controverso, sugere a existência de passivo ambiental aquém do indicado na exordial, o que, por certo, influirá em eventual condenação na fase meritória, até porque o interveniente está buscando a regularização do imóvel.

27. Dessa forma, no caso em concreto, tem-se como desarrazoada a manutenção da averbação da existência da ação em todas as matrículas derivadas da área total, pois, ainda que se trate de questão controvertida, há indicativos de que a área consolidada é muito maior do que aquela que se fundamenta o pedido de reparação de danos.

28. Outrossim, o perigo de dano resta evidenciada, pois, ainda que não acarrete indisponibilidade do bem, a existência das averbações inviabilizam o uso completo do imóvel pelo possuidor/proprietário, restringindo seu direito de propriedade (art. 1.228, CC), uma vez que ele é produtor rural e empresário, e a medida dificulta a concretização de operações bancárias, tais como financiamento de safras, impedindo o livre e pleno exercício da atividade rural.

29. Além disso, não há se falar em violação ao princípio do acesso à informação, nem prejuízos de terceiros, notadamente pelo caráter público do processo, bastando simples consulta aos autos e/ou nome das partes para que se constate a existência da presente ação e de seu conteúdo, inclusive através do sistema informatizado PJE.

30. Ainda, sem adentrar ao mérito quanto a regularidade ou não dos desmembramentos efetuados da área maior sob matrícula n. 54.039, verifica-se o excesso das averbações, porquanto o auto de infração em que se que fundamenta a presente ação aponta a ocorrência de desmate em parte do imóvel e não em sua totalidade, não havendo subsídio para a manutenção das averbações nas matrículas.

31. Assim, diante das circunstâncias narradas nos autos, corroboradas pelos documentos que acompanham o pedido, levando-se em consideração, ainda, os embaraços econômicos que devem dificultar as atividades desenvolvidas no imóvel, mostra-se cabível o deferimento do pedido para baixa das averbações.

32. Destarte, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias referentes a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, fica revogada a tutela concedida na decisão de Id. 91694730/p.39-40.”.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão e, consequentemente, manter as averbações nas matrículas deferidas inicialmente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que revogou a tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 12 da Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar baixa das averbações nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

O Ministério Público sustenta que a parte agravada Rodrigo Doerner realizou desmatamento a corte raso, aliado ao uso de fogo em 1.500 hectares de floresta nativa da Fazenda Terra Nova (Fazenda Alvorada – III), localizada em Sinop.

Ainda, aponta que há suposta fraude processual praticada na Ação de Produção Antecipada de Prova n. 1016344-79.2021.811.0015, porquanto o agravado Márcio José Dias Lopes utilizou indevidamente o instituto da produção antecipada de prova, como forma de elaboração e homologação judicial de perícia fraudulenta voltada a interferir no mérito de ações civis públicas manejadas pelo Ministério Público que objetivam a reparação dos danos ambientais existentes no imóvel em apreço

No caso, em princípio, a probabilidade do direito invocado não está comprovada de forma segura, uma vez que a prova pericial antecipada realizada nos autos no 1016344-79.2021.811.0015, consta que aparentemente a área de 3.968,0307 hectares da Fazenda Alvorada III era área consolidada antes de 22/07/2008.

Ora, o laudo apresentou informações que, em princípio, afasta a necessidade de averbações nas matrículas, uma vez que aponta legalidade em relação às infrações indicadas pela agravante, como se vê:

Em resumo, o imóvel em questão possui 5.647,0919 hectares, com duas tipologias vegetais (Floresta: 2.058,0919has e Cerrado - 3.589,4707has), cujo, tiveram anteriormente aprovação pela FEMA, de acordo com o que o requerente apresentou no processo. A propriedade possui 4.773,2798 hectares sem cobertura vegetal (“aberto),
sendo estes 3.968,0307 hectares consolidados e 805,2491 hectares que teve supressão vegetal em data posterior à 22 de julho de 2008
(AUAS).

Sobre a área de reserva legal exigida da propriedade, notou-se a partir dos históricos de ocupação antrópica, tipologias vegetais e APP, que a mesma necessita de 3.039,9370 hectares, todavia, foi certificado que para chegar-se a esse número e manter a regularidade ambiental da propriedade, terá que recuperar o AUAS supracitado, apresentar a reposição florestal sobre as ações executadas a partir de 21 de dezembro de 2005 e apresentar a compensação de reserva legal. Reforço que não será necessário obrigatoriamente ter na propriedade o quantitativo de reserva legal exigido com cobertura vegetal, em razão das épocas ocupações antrópicas disponibilizar outros meios de cumprir os débitos de reserva legal (para a ocasião, apresentar a reposição e compensação florestal).

Aliás, trata-se de juízo de cognição sumária, e bem ressaltou nesse sentido o Desembargador Márcio Vidal ao analisar o pedido de efeito suspensivo – id. 144842160 -:

“Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública, em desfavor de Rodrigo Doerner, objetivando a reparação dos danos causado na Fazenda Terra Nova e, no aditamento à inicial, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a averbação da existência da ação, na matrícula n. 22.877.

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão da tutela de urgência, para determinar a averbação premonitória da ação na referida matrícula.

No cumprimento da ordem judicial, foi informado pelo CRI que o imóvel havia sido desmembrado em 19 (dezenove) matrículas, quais sejam: 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946.

O Agravado Márcio José Dias Lopes requereu habilitação nos autos, na condição de assistente simples do Requerido, formulando pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental, para que fosse procedida à baixa das averbações inseridas nas sobreditas matrículas.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...) 20. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, “in verbis”:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

21. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

22. Na hipótese em tela, da análise dos documentos juntados ao feito, é possível extrair elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado, pois em juízo de cognição sumária, sopesando os apontamentos existentes nos documentos de Id. 92432555/92432558, ao que tudo indica, 3.893,9810 hectares da Fazenda Alvorada III, correspondem a área consolidada, ou seja, área rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (art. 3o, IV, do Código Ambiental).

23. Com efeito, conforme pontuado pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos sob n. 1005009-29.2022.8.11.0015, bem como por este Juízo nos autos sob n. 1012917-45.2019.8.11.0015, com alicerce no Laudo Técnico Pericial realizado na Ação de Produção Antecipada de Prova n. 1016344-79.2021.8.11.0015, restou definido que o imóvel rural possui 5.647,0919 de área total (ATP), 931,4252 de área de vegetação nativa (AVN), 173,4437 de área de preservação permanente (APP), 805,2491 de área de uso antropizado do solo (AUAS) e, 3.968,0307 de área de uso consolidado (Ids. 92432557/92432558).

24. Nessa perspectiva, o Código Ambiental (Lei n. 12.651/2012), dispõe sobre a área consolidada:

“Art. 59.

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”

(...)

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

(...)

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2o do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água.

(...).”

25. Além disso, ressai dos documentos acostados aos autos que Márcio José Dias Lopes já iniciou a regularização do imóvel, porquanto realizou o cadastro ambiental do imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (Id. 92432555), tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural (Id. 92432556/9243255; 106420609), estando inserido no PRA – Programa de Regularização Ambiental (Id. 92432555).

26. Nesse contexto, embora não se olvide que o direito que se pretende tutelar na presente ação é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional a um meio ambiente sadio, o panorama apresentado sobre a área “sub judice”, ainda que controverso, sugere a existência de passivo ambiental aquém do indicado na exordial, o que, por certo, influirá em eventual condenação na fase meritória, até porque o interveniente está buscando a regularização do imóvel.

27. Dessa forma, no caso em concreto, tem-se como desarrazoada a manutenção da averbação da existência da ação em todas as matrículas derivadas da área total, pois, ainda que se trate de questão controvertida, há indicativos de que a área consolidada é muito maior do que aquela que se fundamenta o pedido de reparação de danos.

28. Outrossim, o perigo de dano resta evidenciada, pois, ainda que não acarrete indisponibilidade do bem, a existência das averbações inviabilizam o uso completo do imóvel pelo possuidor/proprietário, restringindo seu direito de propriedade (art. 1.228, CC), uma vez que ele é produtor rural e empresário, e a medida dificulta a concretização de operações bancárias, tais como financiamento de safras, impedindo o livre e pleno exercício da atividade rural.

29. Além disso, não há se falar em violação ao princípio do acesso à informação, nem prejuízos de terceiros, notadamente pelo caráter público do processo, bastando simples consulta aos autos e/ou nome das partes para que se constate a existência da presente ação e de seu conteúdo, inclusive através do sistema informatizado PJE.

30. Ainda, sem adentrar ao mérito quanto a regularidade ou não dos desmembramentos efetuados da área maior sob matrícula n. 54.039, verifica-se o excesso das averbações, porquanto o auto de infração em que se que fundamenta a presente ação aponta a ocorrência de desmate em parte do imóvel e não em sua totalidade, não havendo subsídio para a manutenção das averbações nas matrículas.

31. Assim, diante das circunstâncias narradas nos autos, corroboradas pelos documentos que acompanham o pedido, levando-se em consideração, ainda, os embaraços econômicos que devem dificultar as atividades desenvolvidas no imóvel, mostra-se cabível o deferimento do pedido para baixa das averbações.

32. Destarte, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, para determinar a baixa das averbações premonitórias referentes a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. Consequentemente, fica revogada a tutela concedida na decisão de Id. 91694730/p.39-40.

Assim, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, já que não há, nesta fase de cognição não exauriente, elementos que demonstrem, de forma segura, a ocorrência de fraude processual.

Ademais, na Ação de Produção Antecipada de Prova, foram observados os consectários do devido processo legal.”

Ressalta-se que a perícia foi realizada judicialmente, com direito ao contraditório, bem como o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual prejuízo sofrido, de modo que, em princípio, não há motivos para afastar a sua conclusão.

Aliado a isso, conforme bem fundamento pela decisão impugnada “Márcio José Dias Lopes já iniciou a regularização do imóvel, porquanto realizou o cadastro ambiental do imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (Id. 92432555), tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural (Id. 92432556/9243255; 106420609), estando inserido no PRA – Programa de Regularização Ambiental (Id. 92432555)”.

No tocante ao
periculum in mora
, a manutenção das averbações irá trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto agravados, uma vez que poderá ter suas linhas de crédito inviabilizadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA DECISÃO “A QUO” NO QUE CONCERNE A AVERBAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL NA MATRÍCULA DO BEM – SITUAÇÃO QUE PODE ACARRETAR EM DANOS IRREVERSÍVEIS AO AGRAVADO – INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em sede de agravo de instrumento, não há falar na a determinação de averbar a ação à margem da matrícula do imóvel, pois tal providência pode trazer sérios e irreversíveis danos ao suposto autor dos ilícitos ambientais, notadamente porque, poderá ter suas linhas de crédito restringidas, a comercialização dos seus produtos impossibilitada, dentre outros prejuízos que advir, privando-o de suas práticas comerciais o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF).

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1023309-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Partindo dessas premissas, verifico que a parte agravante não apresentou a probabilidade do direito invocado, razão pela qual a decisão
não merece qualquer reforma
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024